Tribunal: CARF
Processo: 19985.724331/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.724331/2016-04
ACÓRDÃO
2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO XAVIER FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CONCOMITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. PRETERIÇÃO DE
DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE
NOVO ACÓRDÃO QUE ENFRENTE AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELA DEFESA.
A concomitância ocorre quando o sujeito passivo ajuíza ação cuja causa de
pedir seja idêntica àquela formulada em defesa administrativa. Ação
ajuizada por terceiro, ainda que beneficie indiretamente o sujeito passivo,
não implica na concomitância. Afastada a concomitância, torna-se
necessário que a autoridade julgadora de origem enfrente todas as
alegações de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de nulidade e dar lhe provimento
para que seja anulado o acórdão da DRJ, determinando-se a prolação de novo acórdão que
enfrente as alegações trazidas em sede de impugnação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
trecho do relatório do acórdão recorrido abaixo:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2011, no valor de
R$ 69.716,87, incluídos os acréscimos legais, calculados até 30/09/2016, visto o
sujeito passivo procedeu a compensação indevida do IRRF no valor de 42.064,00,
conforme abaixo:
O contribuinte fez parte, neste período, do Conselho de Administração da
empresa Alupar Investimento S.A, CNPJ08.364.948/0001-38 que não
recolheu o IRRF informado na DIRF ano-calendário 2011, exercício2012.
Art.723 do Decreto n°3.000/99 São solidariamente responsáveis com o
sujeito passivo os acionistas controladores, gerentes, diretores ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento de imposto descontado na fonte.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado da NL, em 27/09/2016, e apresentou
impugnação, em 21/10/2016, alegando, em síntese, o seguinte:
Nulidade da Notificação de Lançamento em virtude da falta de subsunção dos
fatos aos dispositivos legais apontados: alega ter a Fiscalização apontado como
enquadramento legal do procedimento o seguinte: art. 12, inciso V, da Lei no
9.250, de 1995, e art. 7o, parágrafos 1o e 2o e 87, inciso IV, parágrafo 2o, do
Decreto no 3.000, de 1999. Prossegue transcrevendo legislação, doutrina e
jurisprudência.
Nulidade da Notificação de Lançamento em virtude da ilegitimidade passiva:
citando o art. 7o da Lei no 7.713, de 1988, afirma que, havendo retenção do
imposto de renda, compete a fonte pagadora o recolhimento deste (transcreve
Parecer Normativo da Cosit no 01/2002, bem como Parecer Normativo da Cosit no
05/1994).
Regularidade da quitação das retenções realizadas pela fonte pagadora: as
retenções efetuadas pele empresa Alupar Investimento S.A foram devidamente
declarada à Receita Federal do Brasil e as DCTF, transmitidas pela empresa, e a
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
3
integralidade dos valores declarados foram quitados, seja por meio da realização
de compensações, seja por meio de Darf.
Direito à dedução e da inexistência de débito de imposto de renda: neste item,
afirma que é evidente a ilegitimidade do crédito tributário em virtude do seu
direito à dedução dos valores retidos na fonte, sendo incabível a exigência de
qualquer valor a título de Imposto de Renda.
Direito à dedução independentemente do recolhimento ou não, pela fonte
pagadora, do valor retido: esclarece que, uma vez retido o valor, é direito do
contribuinte sua dedução ainda que o montante retido não venha a ser recolhido
pela fonte pagadora.
Inaplicabilidade do artigo 723 do RIR, de 1999: o disposto no art. 723 do
Regulamento do Imposto de Renda não pode ser aplicado, tendo em vista que ele
pressupõe, necessariamente, a existência de lançamento ou cobrança também da
pessoa jurídica.
Por fim, requer: juntada de eventuais documentos adicionais que se fizerem
necessários, provimento à presente Impugnação, para que seja reconhecida a
nulidade da Notificação de Lançamento, cancelamento do lançamento, que as
intimações ocorridas nos autos sejam efetuadas em seu nome no endereço
constante da Impugnação.
É o relatório. (fls. 338-339)

Sobreveio o acórdão no 15-43.193, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de concomitância (fls. 337-340), nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura contra a Fazenda Pública, de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente à autuação, que produza efeitos que obstem
o conhecimento do mérito em sede de lide administrativa, implica não
conhecimento da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados (fl. 337)

Cientificada em 31/08/2018 (fl. 343), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 17/09/2018(fls. 345-386), em que alega:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
4

Nulidade do acórdão dado que não há concomitância, dado que o principal pedido
da impugnação da Recorrente não é que o lançamento seria indevido pela existência de Mandado
de Segurança, mas sim em razão das nulidades invocadas e que os débitos foram devidamente
quitados pela Pessoa Jurídica, necessidade de se aproveitar o crédito das retenções independente
de comprovação do pagamento e impossibilidade de corresponsabilização da Recorrente por
débitos da fonte pagadora;

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário parcialmente pois é tempestivo, mas apenas
conheço das alegações de nulidade pela inexistência de concomitância dado que a DRJ não
adentrou no mérito da controvérsia.
A Recorrente alega que existem argumentos que foram suscitados em sua defesa
que não foram alegados em sede de Mandado de Segurança, ocasião em que faz o cotejo abaixo
(fls. 358-359):

52. Dessa forma, resta claro que o Mandado
de Segurança:
(i) não foi impetrado pelo Recorrente e sim por
parte diversa;
(ii) visa assegurar que o procedimento
utilizado pela pessoa jurídica para quitação de
débitos próprios seja reconhecido pela Receita
Federal; e
(iii) visa garantir que a Receita Federal
considere como correto o pagamento de IRRF
por meio de compensação.
53. Por outro lado, a Impugnação visa:
(i) cancelar Notificação de Lançamento já
lavrada;
(ii) afastar a corresponsabilização ilegítima
entre o Recorrente e a Pessoa Jurídica da qual
era mero conselheiro; e
(iii) demonstrar que a existência ou não de
pagamento de IRRF por parte da pessoa
jurídica é irrelevante para fins de apuração de
IRPF.

A DRJ assim tratou da matéria:

O sujeito passivo foi cientificado da NL e apresentou impugnação,
tempestivamente, em consonância com o disposto no art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
5
Em Mandado de Segurança (processo no 0022515-81.2016.4.03.6100), que
tramitou pela Justiça Federal, da 3a Região Fiscal, a empresa Alupar Investimento
S/A questiona o IRRF, atinente ao período do lançamento ora questionado, onde
solicitou que se intimasse a Receita Federal do Brasil para se abster de exigir da
requerente a apresentação do Darf de recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte, alegando que já havia sido compensado. Veja-se:
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida, a fim de reconhecer a
regularidade das quitações do Imposto de Renda Retido na Fonte por ela
realizada, mediante o procedimento de compensação dos débitos de IRRF
declarados nos anos de 2011 a 2016 e seguintes ( enquanto mantida a
legislação atual), através do formulário PER/DECOMP, bem como a DCTF,
vinculando essa compensação às pessoas físicas informadas na Dirf.
Concedo também a liminar para que a autoridade impetrada se abstenha
de exigir da impetrante a apresentação da guia Darf do recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte que foi compensado, não podendo esse
procedimento prejudicar o processamento e a liberação da declaração
anual de ajuste das pessoas físicas informadas na Dirf, nem exigir destas a
guia Darf. (original não grifado).
Conforme dispõe o Parecer Normativo Cosit no 7 de 22/08/2014, Publicado no
DOU de 27/08/2014, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Assim, tendo em vista que a liminar acima transcrita versa, também, sobre o
objeto do lançamento ora questionado (uma vez que a compensação indevida do
IRRF referese a rendimentos recebidos da empresa Alupar Investimento S.A. e
encontra-se informado em Dirf), resta prejudicada a apreciação meritória na via
administrativa, razão pela qual entendo que não se deve conhecer a impugnação
apresentada.
Por todo o exposto, voto por não conhecer da impugnação.

Com relação ao argumento da Recorrente de que este entendimento levaria “ao
absurdo de se determinar a suspensão de rodo e qualquer processo administrativo que tenha por
objeto a mesma matéria de um processo judicial existente”, entendo que esta possui parcial
razão.
Isso, pois a concomitância se dá com relação ao argumento que é utilizado pelo
jurisdicionado perante o Poder Judiciário, que pode ser diverso daquele aventado em sede de
impugnação, de modo que a mesma matéria não teria sido levada, simultaneamente, à discussão
administrativa e judicial.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
6
Evidencia-se esse quadro de forma nítida quando há uma discussão acerca da
constitucionalidade da exigência perante o Poder Judiciário e uma defesa administrativa que não
contemple tais alegações dada a vedação prevista na Súmula CARF no 1, de modo que não haveria
concomitância de se discutir, simultaneamente, a mesma rubrica, desde que os fundamentos que
lastreiam o pedido sejam distintos e inconfundíveis.
Veja-se que a Súmula CARF no 1 delimita que a renúncia às instâncias
administrativas ocorre quando o sujeito passivo ajuíze ação judicial por qualquer modalidade
processual, autorizando apenas apreciação de matéria distinta, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Feito este esclarecimento, tem-se que a própria Recorrente trouxe um Mandado de
Segurança impetrado por Alupar Investimento S/A em que a Impetrante pede que seja
reconhecido o seu direito líquido e certo com relação à quitação de Imposto de Renda Retido na
Fonte por ela realizada, conforme trechos da decisão liminar apresentada:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, para que este Juízo
assegure o direito líquido e certo do impetrante ao reconhecimento da
regularidade das quitações do Imposto de Renda Retido na Fonte por ela
realizadas, mediante procedimento de compensação dos débitos de IRRF
declarados nos anos de 2011 a 2016, vinculando-as às pessoas físicas informadas
em mencionada declaração.
(...)
Por sua vez, constato que a impetrante, ao invés de recolher através de guia DARF
os débitos de IRRF decorrentes das retenções realizadas sobre os pagamentos
efetuados a seus diretores, conselheiros e empregados, efetua a compensação
desses débitos com créditos de imposto de renda também retido na fonte, que
acumula em razão das atividades que exerce, o que faz por meio de apresentação
de PER/DCOMP’s (Doc. 06).
Contudo, o Fisco não vem reconhecendo tais compensações e exige que a
impetrante comprove a quitação dos débitos de Imposto de Renda Retido na
Fonte através de DARF, notificando ainda seus diretores, conselheiros e
empregados para apresentarem os documentos que comprovem a efetivação das
retenções por eles sofridas, bem como a apresentação da guia de recolhimento
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
7
dos valores retidos pela impetrante (Doc. 09), o que nada há porque tais valores
foram quitados através do mencionado procedimento de compensação tributária.
(...)
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida, a fim de reconhecer a regularidade das
quitações do Imposto de Renda Retido na Fonte por ela realizada, mediante o
procedimento de compensação dos débitos de IRRF declarados nos anos de 2011
a 2016 e seguintes (enquanto mantida a legislação atual), através do formulário
PER/DCOMP, bem como a DCTF, vinculando essa compensação às pessoas físicas
informadas na DIRF.
Concedo também a liminar para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir
da impetrante a apresentação da guia DARF do recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte que foi compensado, não podendo esse procedimento
prejudicar o processamento e a liberação da declaração anual de ajuste das
pessoas físicas informadas na DIRF, nem exigir destas a guia DARF. (fls. 300-304).

Aqui há uma situação curiosa, pois embora o Mandado de Segurança tenha sido
impetrado pela Pessoa Jurídica, a decisão liminar entendeu por deferir também uma medida
liminar para que a não apresentação do DARF por ela não impedisse o processamento e a
liberação da declaração de ajuste das pessoas físicas informadas na DIRF, nem exigir destas a guia
DARF.
Diz-se curiosa, pois de fato não houve propositura, pelo sujeito passivo, de ação
alguma. Tampouco pode-se dizer que esta estaria representada pela pessoa jurídica, dado que o
Mandado de Segurança foi impetrado pela pessoa jurídica para que fosse reconhecida a
regularidade da situação, o que beneficia por via obliqua a Recorrente.
Cumpre destacar que o referido Mandado de Segurança de no 0022515-
81.2016.4.03.6100 ainda se encontra em trâmite perante o TRF-2, como se verifica da consulta
pública, em que a última decisão foi publicada em 27/05/2022 e afirma o seguinte:

D E C I S Ã O

Manifestação Id. 252694115, na qual a impetrante pleiteia a "adoção das medidas
para cumprimento da sentença, de maneira definitiva, e para todos os
colaboradores da Apelada, para que, já neste ano de 2022, não seja obrigada a vir,
nos presentes autos, pleitear o cumprimento da sentença, sob pena de aplicação
da multa diária, além de caracterização do crime de desobediência previsto no
art. 330 do Código Penal."

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
8
Intimada, a União informou que não há nenhum colaborador da apelada na malha
fina e os comandos da receita federal estão ajustados para não inseri-los em razão
das compensações realizadas.

É o relatório. Decido.

Trata-se de apelação e reexame necessário em mandado de segurança impetrado
por ALUPAR INVESTIMENTO S.A. a fim de obter provimento jurisdicional para o
reconhecimento da regularidade das quitações do imposto de renda retido na
fonte pelo procedimento de compensação dos débitos de IRRF declarados nos
anos de 2011 a 2016 e seguintes por meio do formulário PER/DECOMP. Julgado
procedente o pedido, concedida a ordem e deferida a antecipação da tutela, não
há nos autos notícia de descumprimento de ordem judicial, de maneira que
descabida a fixação de medidas para cumprimento definitivo da sentença.

Publique-se.

Intime-se.

Pela análise, entendo que ainda há pendência de julgamento da apelação contra a
sentença que concedeu a segurança.
Embora não exista concomitância, entendo que há uma prejudicialidade na análise
da questão de fundo deste processo dado que, no atual momento, a administração fiscal está
vinculada à liminar vigente que determina a não exigência dos “DARF[s] do recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte que foi compensado, não podendo esse procedimento
prejudicar o processamento e a liberação da declaração anual de ajuste das pessoas físicas
informadas na DIRF, nem exigir destas a guia DARF”.
Veja-se que a tese adotada pela DRJ acerca da concomitância com relação ao
conteúdo da exigência fiscal, independente das partes que compuseram a lide e a causa de pedir é
superada pela Câmara Superior De Recursos Ficais, em que se cotejam os argumentos levantados
em ação judicial ajuizada pelo sujeito passivo para se chegar à conclusão de quais matérias não
serão enfrentadas em âmbito administrativo, como se verifica do acórdão no 9202-011.412, de
relatoria do Conselheiro Leonam Rocha Medeiros. Embora o caso tenha tratado de situação em
que havia ação ajuizada pelo sujeito passivo – não sendo o caso destes autos –, entendeu que a
impugnação tinha aventado matérias não concomitantes, o que demandou a devolução dos autos
para que a origem as enfrentasse, nos termos de trecho de ementa abaixo:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
9

(...) PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE IDENTIDADE DE
CAUSA DE PEDIR PARA O RECONHECIMENTO DA CONCOMITÂNCIA, ASSIM COMO
DAS
MESMAS
PARTES
E
DO
MESMO
PEDIDO.
INSUFICIÊNCIA
PARA
RECONHECIMENTO DA CONCOMITÂNCIA APENAS DA IDENTIDADE DO CONTEÚDO
DA EXIGÊNCIA FISCAL (MESMOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO).
Apenas importará em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
neste conceito deve ser constada a mesma coisa de pedir, a coincidência do
pedido e a identidade das partes. A matéria distinta da constante do processo
judicial sempre será apreciada pelo órgão de julgamento administrativo.
A mera identidade do conteúdo da exigência fiscal, no sentido de se tratar do
mesmo crédito tributário com iguais fatos geradores, por si só, não ocasiona um
imediato reconhecimento de concomitância entre as esferas judicial e
administrativa, haja vista a possibilidade de distinção de causas de pedir para
objetivar afastar o crédito tributário exigido pela Administração.
AFASTAMENTO DA CONCOMITÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA
INSTÂNCIA (DRJ) PARA NOVO ACÓRDÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO E AINDA NÃO
DECIDIDAS.
Tendo o reconhecimento equivocado da concomitância permeado a decisão
primeva do processo administrativo fiscal e sendo a tese rechaçada em recurso
provido, os autos devem retornar para a primeira instância proferir acórdão DRJ
complementar abrangendo os temas aduzidos na Impugnação que não foram
decididos em razão do óbice superado da declaração de concomitância, estando
as específicas matérias a serem apreciadas sujeitas aos eventuais recursos
cabíveis, restando, entretanto, preclusas as matérias já decididas e
definitivamente julgadas no contencioso tributário.
(Acórdão no 9202-011.412, Processo no 14041.720046/2020-29, Rel. Leonam
Rocha de Medeiros, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Seção,
sessão de 20/08/2024, publicada em 30/09/2024).

Em mesmo sentido, tem-se o acórdão no 2201, de Relatoria do Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira que, ao analisar os requisitos da concomitância, bem destaca que a doutrina,
inspirada na legislação processual, reconhece a concomitância quando estão presentes três
requisitos, a saber: a) identidade de partes; b) identidade de objeto; c) identidade de causa de
pedir. Só quando preenchidos os três requisitos cumulativamente estar-se-á diante de
concomitância.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.784 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724331/2016-04
10
Neste particular, o então Relator vai além e analisa o Parecer Normativo Cosit no 7,
de 20141, que trata da matéria relativa à “identidade de objetos dos processos administrativo e
judicial”, do qual se extrai o trecho abaixo:

9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de
direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente
sobre o bem da vida) - a chamada teoria dos três eadem, conforme definida no
art. 301, § 2oda Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil –
CPC), o qual ora se aplica por analogia.

Feitos estes esclarecimentos, entendo que o acórdão de impugnação é nulo e deve
enfrentar as razões trazidas pela Recorrente em sua impugnação, dado que viola o artigo 50,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, esclarece-se que eventual prejudicialidade no julgamento da impugnação,
com a determinação do sobrestamento do processo administrativo até que seja julgada
definitivamente a demanda judicial seria plenamente possível, ou mesmo que, após o
encerramento do contencioso administrativo, seja suspensa a cobrança para aguardar a
finalização da demanda judicial. Não obstante, estas medidas administrativas não podem ser
impeditivas para que a Recorrente exerça seu direito de defesa em âmbito administrativo, o que
leva ao provimento do pleito recursal para que seja anulado o acórdão de impugnação e proferido
novo julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apenas
quanto à preliminar de nulidade de dar-lhe provimento para que seja anulado o acórdão da DRJ,
determinando-se a prolação de novo acórdão que enfrente as alegações trazidas em sede de
impugnação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

1 Disponível em: https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/55496.
Fl. 399
DF CARF MF
Original